Tribunal: TJMT
Processo: 0028379-25.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELANTE(S):

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S. A. E OUTRO(s)

APELADO(S):

PAULO COQUEIRO ALVES

Vistos etc.
Intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, conclusos.
Cuiabá, 11 de dezembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora